Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706556-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: COMERCIAL DE ALIMENTOS LVV LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). 2. À luz do Código de Processo Civil (artigo 133 e seguintes), a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual. 3. A possibilidade de afastar a autonomia patrimonial da empresa devedora e de responsabilizar diretamente eventuais sócios por obrigação que cabia à sociedade torna imprescindível, no caso concreto, a análise dos vícios no uso da pessoa jurídica, por se tratar de medida que excepciona a regra de autonomia da personalidade jurídica, e como tal, deve ter sua aplicação devidamente justificada. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o, 32, todos da Lei 8.934/1994, e 81-A da Lei 9.430/1996, insurgindo-se contra a não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que restou comprovado o encerramento irregular das atividades empresariais da recorrida, tendo em vista que ela está inapta desde 28/8/2018; não foi localizada no seu domicílio fiscal; não possui vínculos com instituições financeiras; e houve o esvaziamento patrimonial da empresa, configurando a inexistência de quaisquer bens, valores e ativos financeiros. Defende que, se a dissolução irregular é considerada um fato ilícito o suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal de débito tributário ou não tributário, também deve o ser para, pelo menos, instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 63818853). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do CC, 1o, 2o, 32, todos da Lei 8.934/1994, e 81-A da Lei 9.430/1996. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59149586): "No caso, o encerramento irregularmente das atividades empresariais e a alteração do endereço constante no órgão de cadastro empresarial não é suficiente para demonstrar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. No mesmo sentido, a alegação de terem realizado diversas diligências para localização dos bens da executada, sem êxito, também não é evidência para se afastar a personalidade jurídica da empresa devedora. Com efeito, o confronto dos elementos colacionados aos autos, frente a argumentação exposta, não verifico os elementos necessários previstos no artigo 50 do Código Civil para desconsiderar a personalidade jurídica, em atenção à citada Teoria Maior." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial" (AgInt no AgInt no AREsp 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021